Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, conforme decisão de ID 21713869, há prevenção do eminente Desembargador Roberto Freitas, para o julgamento do mérito do recurso de apelação, em razão da prévia relatoria do AI 0711337-75.2020.8.07.0000 no processo conexo 0708903-13.2020.8.07.0001. Dessa forma, não se enquadrando o caso nas exceções do § 1° do artigo 82 do Regimento Interno deste Tribunal, DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria desta Turma, para que, com as providências de estilo, promova a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos ao eminente Desembargador Roberto Freitas. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora